Tribunal: TCU
Processo: 001.927/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de tomada de contas especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento em contrato que tem por objeto a construção de terminais fluviais do tipo IP4 (Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte) nos municípios de Canutama/AM, Tapauá/AM, Beruri/AM e Codajás/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Construtora Sanches Tripoloni Ltda. ao Acórdão 1459/2025-TCU-Plenário , que apreciou recurso de reconsideração contra o Acórdão 2526/2023-TCU-Plenário , o qual examinou o mérito de tomada de contas especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento no Contrato 2/2010-Seinf/AM - Lote II, tendo por objeto a construção de terminais fluviais do tipo IP4 (Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte) nos municípios de Canutama, Tapauá, Beruri e Codajás, todos no Estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão embargada; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.